Tribunal: STF
Processo: ARE 1343278
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o qual manteve a sentença no ponto em que concedeu ao autor o direito de perceber “gratificação de função especializada”. 
    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, e 37, caput, da CF/1988 e à SV 4/STF, pois (a) “somente os servidores em atividade poderão perceber tal Gratificação, posto que a lei determina ser devida àqueles que ‘efetivamente exerçam essa especialização’, sendo a parcela de natureza eminentemente transitória (gratificação de função especializada) não poderia mesmo integrar os proventos do impetrante” (fl. 5, Doc. 6); e (b) “a lei ordinária municipal desacata comando expresso em nossa Lei Maior (…) uma vez que a fixação de piso salarial de servidor público em múltiplos de salário mínimo ofende norma constitucional, já que a CF/88 no seu artigo 7° veda a fixação de vencimentos com base no salário mínimo” (fl. 7, Doc. 6). 
    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) deficiente a fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (b) ausente o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados; e (c) cuida-se de questão de direito local, inexistindo debate de matéria constitucional (Doc. 10).
    No Agravo (Doc. 11), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada, afirmando o prequestionamento e a repercussão geral da matéria, bem como a desnecessidade de análise de direito local.
    É o relatório. Decido.
    No que diz respeito à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    De outro lado, não houve, no acórdão recorrido, juízo acerca da impossibilidade de fixação de piso salarial de servidor público em múltiplos de salário mínimo, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso, o Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, a qual reconheceu o direito da parte autora ao recebimento da gratificação de função especializada instituída pela Lei Municipal 3.272/1985. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1-2, Doc. 3):
    “Trata-se de Recurso Inominado interposto por Município de Vitória, contrastando a sentença que o condenou ao pagamento retroativo das parcelas vencidas da gratificação a partir de 30/06/2012, aplicando a base de cálculo na lei municipal 3.272/85. 
    O recorrente alega em preliminar a prescrição total da ação, posto que a gratificação de função especializada foi excluída no mês de setembro de 2000 dos vencimentos do Recorrido. 
    No mérito alega que é impossível incorporar a gratificação de função especializada, por inexistência previsão legal e que a vinculação de vencimentos ao salário-mínimo ofende o art. 7°, IV da CF. Por fim, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária. 
    Com relação à preliminar de prescrição arguida, tenho que não assiste razão ao recorrente, posto que a parcela pretendida tem caráter de trato sucessivo, de modo a incidir a prescrição quinquenal. Por isso, é de direito do requerido aquelas parcelas referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Não acolho a preliminar . 
    Consubstanciando as provas carreadas aos autos, verifica-se que há documentos que comprovam o recebimento da gratificação pela função especializada e sua extinção em setembro de 2000. Assim, resta evidente que o recorrido possui cargo que está regularmente enquadrado na Lei 3.272/85 do qual faz jus ao recebimento da gratificação de função especializada. 
    Neste sentido, tenho que agiu com acerto o juiz sentenciante ao reconhecer que
     (...) trata-se de verba recebida com a nomenclatura de gratificação, mas que tem induvidoso caráter de vencimento vez que é recebida por todos os servidores contemplados na lei multicitada, não sendo necessário qualquer trabalho específico ou função determinada para que se tenha direito ao seu recebimento. Nesse diapasão, em observância ao princípio da Irredutibilidade dos vencimentos, incumbe ao Réu o pagamento da referida verba (...) 
    (...)
    Isso posto, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo de remansoso entendimento jurisprudencial. 
    Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da LJE e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado. 
    Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para fazer constar no comando sentencial a aplicação da TR como índice de correção monetária, mantendo inalterado todo o restante. Sem custas e honorários em razão do provimento. 
    É como voto.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a "gratificação de função especializada", rubrica instituída pela Lei Municipal 3.272/1985, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente